Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA PARCIAL POR PONTOS OU MILHAS. DESISTÊNCIA DE COMPRA DE PASSAGEM. CLÁUSULA DE TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL ABUSIVA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE 5% DO MONTANTE PAGO. ESTORNO NO MESMO MODO DA AQUISIÇÃO.
1. É abusiva a venda de passagem aérea com tarifa não reembolsável, ainda que informada ao consumidor, uma vez que viola o artigo 9o da Resolução ANAC no 400/2016 e artigo 740 do CC, bem como coloca o consumidor em manifesta desvantagem, conforme artigo 51, IV, do CDC.
2. No caso concreto, a multa cobrada pelo cancelamento com quatro meses de antecedência equivale a 69% do valor pago pelos bilhetes, considerando o valor médio de R$ 210,00 por 10 mil pontos Smiles. Tal multa excede o que seria proporcional ao caso, uma vez que não houve a prestação do serviço de transporte, nem comprovou a Ré qualquer dificuldade para a renegociação do bilhete. É necessário lembrar que todo processo de compra, bem como de cancelamento é automatizado pelos sistemas da Ré, pelo que não houve maiores gastos. Há, portanto, abusividade da multa exigida de 69% do valor dos bilhetes, conforme artigo 51, II e IV, e § 1o, III, do CDC.
3. Conforme previsto pelo artigo 740, § 3o, do CC, deve ser aplicada a multa de 5%, pois realizada a comunicação em tempo suficiente para renegociação das passagens. Precedentes da Primeira e da Segunda Turma Recursal: acórdãos 1349826 e 1632010.
4. Diante do valor gasto de R$ 1.402,98 e 290.400 pontos Smiles, devem ser restituídos R$ 1.332,83 e 275.880 pontos Smiles ao Recorrente, aplicando-se a multa de 5%.
5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a Ré à obrigação de pagar R$ 1.332,83, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação, e à obrigação de fazer de restituir 275.880 pontos Smiles na conta do Autor, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.